Tribunal: STF
Processo: RHC 253388
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime militar de estelionato (art. 251 do CPM). Acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Ação penal militar em curso. Possibilidade. Concessão da ordem.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Catia Simone Teixeira de Andrade contra acórdão do Superior Tribunal Militar (STM) exarado nos autos do HC 7000664-79.2024.7.00.0000/RJ (evento 1, fls. 39-44).



    A recorrente, em 22.04.2024, foi denunciada pela suposta prática do crime militar de estelionato, tipificado no art. 251 do Código Penal Militar (CPM) (evento 1, fl. 14).



    Em 06.04.2024, a Defesa requereu a manifestação do Ministério Público Militar (MPM) acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Na ocasião, o Parquet castrense manifestou-se contrariamente à aplicação do benefício, à consideração de que “o referido instituto não se aplica a Justiça castrense e também a processos que estão em curso”. Na sequência, o Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar/RJ indeferiu o pedido da Defesa, ao fundamento da não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal à Justiça Militar. Irresignado, a recorrente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem, “em razão da inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça Castrense” (evento 1, fls. 39-44). 



    No presente recurso, a Defesa alega o direito de a recorrente celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964/2019, porquanto preenchidos todos os requisitos autorizadores. Sustenta a possibilidade de aplicação do art. 28-A, do CPP, na Justiça Castrense. Ressalta que o recebimento da denúncia ou a superveniência de sentença condenatória não obsta o oferecimento do ANPP. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal militar na origem até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento do “cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no caso em comento e procedida a remessa dos autos para o órgão revisor do MPM, nos termos do §14, do art. 28-A, do CPPM”.



    É o relatório. Decido.



    Colho a ementa do ato dito coator:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. DEFFESA. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. INDEFERIMENTO. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. MÉRITO. ANPP. FACULDADE TITULAR AÇÃO PENAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO Nº 18 SÚMULA STM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNINME. 



    Liminar indeferida, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 



    O ANPP não se trata de direito subjetivo do Acusado, mas, sim, de uma discricionariedade conferida pelo legislador ao Titular da ação penal. 



    A Lei processual comum não obriga o Ministério Público a oferecer o referido acordo, que, inclusive, possui natureza negocial. 



    A falta de previsão no CPPM sobre o ANPP não significa que exista lacuna a ser suprida por força de outro dispositivo legal. 



    Esse instituto é incompatível com os bens, princípios e valores juridicamente tutelados por esta Justiça Especializada. 



    Enunciado nº 18 da Súmula desta Corte dispõe que não se aplica à Justiça castrense o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, sob pena de ofender o princípio da especialidade. 



    Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime.”



    Extraio do voto condutor do acórdão do Superior Tribunal Militar os seguintes fundamento que motivaram a denegação da ordem:



    “(...)



    De início, torna-se imperioso lembrar não ser de hoje que esta Egrégia Corte vem decidindo que: 



    - o ANPP (Acordo de Não Persecução Penal), disposto no art. 28-A do CPP comum, somente poderá ser oferecido pelo Ministério Público, antes do recebimento da Denúncia e mesmo assim se o infrator preencher alguns requisitos; 



    - a Lei processual comum não obriga o Ministério Público a oferecer esse Acordo;



    - não se trata de direito líquido e certo do infrator e sim de uma faculdade do Titular da ação penal em oferecer ou não esse Instituto; 



    - a falta de previsão legal no CPPM sobre esse Acordo, não significa, necessariamente, existir lacuna que deva ser suprida por força de outro dispositivo legal, por entender que o ANPP é incompatível com os bens, princípios e valores juridicamente tutelados por esta Justiça Especializada. 



    Destarte, essa incompatibilidade fica ainda mais patente, quando se observa, no bojo do art. 28-A do CPP comum, a existência de inúmeras condições que precisam ser cumpridas pelo réu de forma cumulativa ou alternativa, que sequer são aplicadas nesta Justiça Castrense, como é o caso, por exemplo, da prestação de serviço à comunidade, da renúncia de bens e direitos e da prestação pecuniária, dentre outros. 



    É de se concluir, então, que não houve interesse para o legislador ordinário em modificar a Legislação Processual Penal Militar ao editar a Lei nº 13.964/2019, restando, por conseguinte, evidenciada a impossibilidade de se firmar o referido Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Legislação Adjetiva Castrense, tampouco obrigar o MPM a oferecer esse instituto, que, inclusive, sabidamente, tem natureza negocial. 



    Nas vezes em que este Tribunal enfrentou a matéria, claramente tem se posicionado pela não aplicação do ANPP, como se observa nos seguintes precedentes:



    (...)



    Com efeito, mesmo que fosse admitida a aplicação do ANPP nesta Justiça especializada, essa proposta só poderia ter sido feita pelo Órgão Ministerial antes de oferecida a Denúncia, o que não ocorreu na vertente quaestio. 



    Portanto, pressupõe-se que se o mencionado Acordo não foi proposto no momento oportuno, é porque o Parquet Castrense, possivelmente, entendeu não ser o caso. 



    Ademais, vale enfatizar, mais uma vez, que o ANPP não se trata de direito subjetivo do Acusado, mas, sim, de uma faculdade do Titular da ação penal. 



    Por oportuno, também insta lembrar que esta matéria foi inclusive objeto do Enunciado nº 18 da Súmula editada por esta Egrégia Corte, publicada no Diário de Justiça eletrônico nº 140, de 22 de agosto de 2022, nos seguintes termos: 



    SÚMULA nº 18 (DJe N° 140, de 22.08.2022) 



    "O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União". 



    No mais, é cediço que a Legislação Castrense emprega valores diferentes e específicos aos bens jurídicos no âmbito da Administração Militar, em razão da peculiaridade existente no dia a dia da caserna e nas atividades exercidas pelas Forças Armadas. 



    (...)



    É dizer que o Magistrado, ao aplicar a Legislação Substantiva ou a Lei Adjetiva, deve observar as repercussões que terão no bojo dos citados princípios e seus corolários afetos às Forças Armadas. 



    Atenta a isso, esta Corte de Justiça Castrense, diferentemente do que entende a defesa, vem rechaçado a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, repita-se, posto que devem ser observadas as implicações aos valores juridicamente protegidos, a exemplo da hierarquia, da disciplina, do cumprimento do dever e do bom andamento do serviço. 



    Dando continuidade em seu obstinado intento, sustenta a Defesa que a possibilidade de aplicação do mencionado instituto no âmbito da Justiça Militar da União encontra respaldo jurídico nos artigos 2º e 3º do CPPM, que outorga a exequibilidade de, subsidiariamente, utilizar-se da Legislação Processual comum, quando inexistir previsão no Código Processual Castrense e que deve-se buscar a interpretação mais benéfica ao réu para não cercear seus direitos. 



    Ocorre que, data venia, em que pese a Lei nº 13.964/19 ter ficado silente quanto à aplicação ou não do ANPP no âmbito desta Justiça Especializada, não significa dizer que, por conta desse silêncio, o referido instituto necessariamente deve ser aplicado no âmbito da Justiça Militar. 



    Ainda mais se colidir com outros primados aqui preservados e aplicados, como a venerada hierarquia e a disciplina que, de tão eloquentes, são princípios expressamente previstos no Texto Constitucional vigente. 



    Até porque, conforme já ressaltado, o ANPP não é direito subjetivo do infrator, mas sim uma faculdade atribuída ao Ministério Público pelo legislador ordinário para oferecer o referido Acordo nos processos que tramitam, especificamente, na Justiça Comum, antes do recebimento da Denúncia e, ainda assim, quando o transgressor preencher os requisitos exigidos e o presentante ministerial entender pela sua aplicação. 



    Ademais, se essa fosse a vontade do legislador, teria, igualmente, alterado o CPPM no sentido almejado pela defesa em questão e não o fez, provavelmente, atento aos bens jurídicos tutelados no âmbito da Justiça Castrense. 



    É imperioso, de igual modo, salientar que a aplicação desse instituto ofenderia o princípio da especialidade, que, por sua vez, como alhures mencionado, já afastou, por exemplo, a incidência do sursis processual no âmbito desta Justiça Especial, na forma do art. 90-A da Lei nº 9.099/95. 



    Insta, ainda, lembrar que o ANPP não retrata nenhum direito subjetivo do infrator, nem obriga o Ministério Público a propor esse acordo. Pelo contrário, para obter esse benefício, o investigado precisa atender algumas condições, expressamente previstas, conforme se observa no art. 28-A do CPP comum:



    (...)



    Ora, se a própria Lei não exige que o Titular da ação penal aplique o ANPP, então, a nosso sentir, com muito mais razão, o Poder Judiciário não pode obrigá-lo a proceder de forma contrária à legislação vigente supra, que trata da matéria, com todas as vênias.



    (...)



    Enfim, conforme restou demonstrado não está patente qualquer violação à norma processual prevista no art. 28-A do CPP, tendo em vista que somente se viola aquilo que é aplicável e esse dispositivo processual não tem previsão desse instituto na legislação castrense para ser aplicado nesta Justiça Especializada, razão pela qual nenhuma legislação foi maculada no presente writ, como sustenta a defesa. 



    A defesa sustenta, também, em seu petitio, a rejeição da Denúncia pela ausência de propositura do mencionado Acordo. No entanto, em razão da patente inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça Militar da União, torna-se despiciendo adentrar de forma percuciente ao tema. 



    Ou seja, uma vez inaplicado esse instituto, não há que se falar em rejeição de Denúncia que foi legitimamente recebida, visto que a ação penal nº 7000233-15.2024.7.01.0001 está seguindo os procedimentos e os ritos previstos na legislação sem apresentar prejuízo aparente à defesa, consoante Decisão emanada por este Ministro-Relator em sede de liminar. 



    Como bem salientou a nobre Subprocuradora Drª ARILMA CUNHA DA SILVA, não há, nos autos, qualquer sinal de ilegalidade ou de abuso de poder que permitam a concessão desse Remédio Constitucional, in verbis:



    (...)



    Por fim, e não menos importante, cumpre lembrar que o Acordo de Não Persecução Penal foi criado pelo legislador ordinário, com a finalidade precípua de “justamente impedir” a instauração do processo, conforme alertou a nominada presentante da PGJM. 



    Pior ainda na vertente quaestio, ora analisada, em que a própria defesa já peticionou junto ao Juízo a quo – no dia 6/4/2024 –, pedindo exatamente para que o MPM se manifestasse sobre o oferecimento desse Acordo à Paciente em questão. Naquela ocasião, o presentante ministerial deixou claro, quando se pronunciou pela não aplicação do ANPP, ensejando em mais uma razão para denegar a ordem deste Habeas Corpus. 



    Assim, como no caso dos autos a Denúncia sabidamente foi recebida, a Ação Penal se encontra tramitando regularmente e o MPM já se manifestou pela não aplicação desse Acordo no presento feito, certo é que impedir o regular prosseguimento dos trâmites processuais nessas circunstâncias não faz o menor sentido, data vênia. 



    Enfim, permissa venia novamente, não será em um cenário fático-probatório, como esse in tela, que se pode concluir que a Denúncia foi recebida de forma inadequada e incompatível com o ordenamento jurídico, a ponto de merecer correção pela via estreita deste Remédio Heroico, como pretende a defesa, haja vista que a ação penal foi deflagrada nos limites do corredor legal. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente writ e de denegar a ordem pleiteada pela DPU, em razão da inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça Castrense.”



    Inicialmente, destaco que, ao obstar a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Castrense (Súmula nº 18/STM), o acórdão impugnado divergiu da atual orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem se alinhado no sentido da aplicabilidade do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º, DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.05.2024)



    Na mesma linha, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.09.2023; HC-AgR 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 05.03.2024; HC 223.537/SE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.09.2024; HC 246.656/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.10.2024; RHC 249.020/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.11.2024; HC 249.468/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 03.12.2024.



    Além disso, no tocante ao momento de oferecimento do referido acordo, assento que em 18/09/2024, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, com a fixação da seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    Na hipótese dos autos, em consulta ao andamento processual da Ação Penal Militar nº 7000233-15.2024.7.01.0001/RJ no sítio do STM, verifico que a recorrente foi denunciada, em 22.02.2024, e condenada, em 17.03.2025, à pena de 2 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 251, §3º, do CPM). Registro, ainda, que referida condenação não transitou em julgado.



    Nesse contexto, considerando que a ação penal correspondente estava em andamento na data da proclamação do resultado do julgamento do HC nº 185.913/MS, viável oportunizar nova manifestação motivada do Ministério Público acerca do cabimento ou não do acordo, na forma do art. 28-A do CPP, observadas as balizas do referido julgamento.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e concedo a ordem, para determinar ao Superior Tribunal Militar que remeta a respectiva Ação Penal Militar nº 7000233-15.2024.7.01.0001/RJ, em trâmite no Juízo da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar/RJ, ao órgão do Ministério Público com atribuição naquela instância, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados na referida ação penal e nos recursos subsequentes, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    Ressalvo ponto de vista pessoal diverso, mas adiro à posição majoritária do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da colegialidade.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente